Tribunal: STF
Processo: ARE 1387621
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A FASE MERITÓRIA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE IPTU E COSIP. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO NOS TERMOS DO ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) DE ACORDO COM O INCISO V, DO ARTIGO 6° DA LEI COMPLEMENTAR N° 47/2002. ALÍQUOTA CORRESPONDENTE A 15% SOBRE O IPTU. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2° e 150, § 6°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação dos Código Tribunal Municipal e nos fatos e provas dos autos, concluiu que, ao imóvel em questão, deveria se aplicar a “alíquota zero em se tratando do fato gerador do IPTU, observado o artigo 44, parágrafo único, do Código Tributário do Município de Natal, com redação dada pela LC 28/2000, devendo-se, ainda, ser afastada a tese acerca da inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 7322/2003 e 7119/2002, que norteiam a matéria posta em debate”.



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1.167.409/RN, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 4/2/2019),



    .



    No mesmo sentido, em casos idênticos: ARE nº 1.351.253/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2021; ARE nº 1.340.922/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/9/2021 e ARE nº 1.241.481/RN, Rel. Min Ricardo Lewandowski, DJe de 20/11/19, ARE 1.233.555/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3/2/2020, ARE 1.230.026/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 18/9/2019, ARE 1.228.319/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 4/10/2019 e ARE 1.234.851/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 30/9/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2323 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente